Tribunal: TJMT
Processo: 1006495-60.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006495-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), N R NOVATO - CNPJ: 01.159.003/0001-35 (AGRAVADO), JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO - CPF: 039.714.302-87 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELO PERITO JUDICIAL - PRECLUSÃO AVENTADA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ETERNIZAÇÃO DA DISCUSSÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não se pode apresentar impugnação e, depois de resolvida, trazer a nova impugnação, com fatos e fundamentos que poderiam ter sido objeto da primeira, pois já ocorrida a preclusão.

2. No caso em apreço, devem-se considerar os dispostos nos artigo 233 e 507 do Código de Processo Civil, que versam que incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei bem como que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da “Ação Ordinária de Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas ilegais com Pedido de Antecipação de Tutela”, n.º
0005506.28.2008.811.0055
, proposta em seu desfavor por
N. R. NOVATO
, e já em fase de cumprimento de sentença, homologou o cálculo apresentado pelo perito nomeado, reduzindo o saldo anteriormente apurado de R$ 257.258,56 (duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) para o dia 31 de janeiro de 2019, para o montante de R$ 172.942,82 (cento e setenta e dois mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos), atualizado em 31 de maio de 2022.

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo acerca da impossibilidade de homologação do cálculo judicial, alegando que “
em razão da impossibilidade da regra de imputação do pagamento deve ser aplicado o critério de compensação de créditos e débitos, previstos no artigo 368 do Código Civil, convalidado pelo d. juízo da demanda inclusive na última decisão judicial
”.

Informa que “
o critério selecionado para tal [...] é o de compensação dos juros remuneratórios devidos com eventual saldo credor da conta corrente aferido após lançamento de todos os débitos e créditos identificados nos extratos
”.

Pugna pela exigência dos juros vencidos na mesma data base em que originalmente cobrados, desde que o saldo da conta fosse livre e disponível, isto é, positivo/credor, pretendendo sejam feitos ajustes no cálculo apresentado considerando a manutenção da exigência mensal dos juros remuneratórios quando da existência de saldo credor, ou seja, recursos próprios do correntista e disponíveis para compensação.

Assim, aduz a agravante que não pode aceitar os demonstrativos de cálculos e valores apurados no laudo pericial e de esclarecimento, por considerarem desajustados da adequada prática técnica bem como desconexos da realidade fática registrada na documentação utilizada.

Apresenta, neste ato, novos demonstrativos de cálculos considerando os limites impostos pela decisão quanto a inaplicabilidade do artigo 354 do Código Civil no recalculo da conta corrente, bem como taxa de juros utilizadas na perícia judicial no recálculo de capital de giro (credito parcelado), concluindo que o cliente bancário deve a título de inadimplência o montante de R$ 28.170,07 (vinte e oito mil cento e setenta reais e sete centavos), referenciado para a data base maio de 2022.

Diante do exposto, requer a concessão do efeito suspensivo, por fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, caracterizando o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, a ensejar o deferimento do pleito, e, ao final, o provimento do recurso.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, identificando como relevantes os argumentos apresentados pelo agravante, foi o pedido de efeito suspensivo pleiteado deferido.

A parte agravada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que as matérias debatidas no recurso interposto estão preclusas, por força do artigo 223 do Código de Processo Civil.

Informa que o recurso se limita às seguintes matérias: i) aplicação do artigo 354 do Código Civil no recálculo da conta corrente e a taxa média aplicada pela perícia; ii) que a aplicação do artigo 354 do Código Civil caracterizaria eventual capitalização dos encargos; e iii) o critério selecionado para tal, e que não guarda relação com a regra de imputação ao pagamento (art. 354 do CCB) é o de compensação dos juros remuneratórios devidos com eventual saldo credor da conta corrente aferido após lançamentos de todos os débitos e créditos identificados nos extratos (com exceção dos juros originalmente cobrados, porque expurgados para fins de recálculo), ou seja, o próprio saldo livre e disponível.

Manifesta que “
na decisão de Id. 63435622 (fls. 131), o Magistrado acolheu a pretensão e determinou o refazimento dos cálculos, onde, o perito deveria observar a regra do artigo 354 do Código Civil
”.

Esclarece que “
na decisão de Id. 83220627, o Magistrado afastou a impugnação da agravante no tocante a capitalização por via oblíqua, conforme análise do cálculo apresentado na p. 3, ID 672317009
”.

Ainda, cita que “
na decisão de Id. 83220627, foi afastado a impugnação atinente a não utilização dos encargos médios específicos; reconhecendo na referida decisão de ID. 83220627, apenas a impugnação no que tange o direito de compensação de créditos apurados em favor do devedor com os débitos existentes em conta corrente, determinando a renovação dos cálculos apenas quanto a esse aspecto
”.

Defende, portanto, que “
a agravante não insurgiu a tempo e modo devido quanto as matérias decididas nas decisões de Id. 63435622 (art. 354 CC - abatimento primeiro dos juros e depois do capital), e, posteriormente da decisão de Id. 83220627 que rejeitou a impugnação atinente a capitalização dos juros via obliqua e não utilização dos encargos médios específicos
”.

Ademais, destaca que o Magistrado deixou consignado na decisão agravada a ausência de recurso contra a decisão de Id. 84274266, que, segundo sua ótica, estaria precluso.

Explana que a única matéria contida na decisão agravada passível de agravo seria no tocante a impugnação específica do laudo complementar apresentado, que tratou da compensação dos débitos existentes em conta corrente e respectiva compensação. Contudo, não houve regular insurgência da agravante no recurso de agravo de instrumento.

Diante do exposto, requer a agravada o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Kirton Bank S/A Banco Multiplo contra decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da “Ação Ordinária de Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas ilegais com Pedido de Antecipação de Tutela”, n.º 0005506.28.2008.811.0055, proposta em seu desfavor por N. R. Novato, e já em fase de cumprimento de sentença, homologou o cálculo apresentado pelo perito nomeado, reduzindo o saldo anteriormente apurado de R$ 257.258,56 (duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) para o dia 31 de janeiro de 2019, para o montante de R$ 172.942,82 (cento e setenta e dois mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos), atualizado em 31 de maio de 2022.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada no processo principal (id. 103149371), homologou o cálculo apresentado pelo perito nomeado, reduzindo o saldo anteriormente apurado de R$ 257.258,56 (duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) para o dia 31 de janeiro de 2019, para o montante de R$ 172.942,82 (cento e setenta e dois mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e dois centavos), atualizado em 31 de maio de 2022.

Não obstante, compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Isso porque, informa o magistrado
a quo
que “
a instituição financeira pretende novamente discutir a matéria já analisada na decisão id. 83220627 atinente a capitalização dos encargos
”, reputando-se inviável neste momento processual ante a preclusão.

Ainda, pontua o Magistrado que “
cabia em eventual impugnação apenas a análise quanto a irregularidades dos créditos apurados em favor do devedor (autor) com os débitos existentes em conta corrente em razão do direito a compensação reconhecido no julgado o que não foi realizado pela instituição financeira
”.

Portanto, considerando inexistir qualquer impugnação especifica ao único ponto atinente a complementação do laudo pericial, homologou o cálculo apresentado reduzindo o saldo anteriormente apurado.

Diante do exposto, observa-se que a instituição bancária não apresentou argumentos capazes de afastar a decisão recorrida, no que tange à preclusão, eis que apenas menciona como gostaria que fossem realizados os cálculos.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA REALIZADA.
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA
.
PERITO QUE RESPONDEU A IMPUGNAÇÃO
.
NOVA IMPUGNAÇÃO COM FUNDAMENTOS DIVERGENTES
. PARTE QUE RECONHECE VALOR CONCLUSIVO DA PERÍCIA EM PRIMEIRA IMPUGNAÇÃO. CONTRADIÇÃO EM AFIRMAR SER VALOR DIFERENTE NO SEGUNDO LAUDO.
PRECLUSÃO TAMBÉM OCORRIDA
. ARGUMENTOS QUE DEVERIAM SER OBJETO DA PRIMEIRA IMPUGNAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DISCUSSÃO. LAUDO HOMOLOGADO. OBRIGAÇÃO REOCNHECIDA EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- Apelante que apresentou impugnação e reconheceu que o perito apontou montante específico como devido.
Alterar esta conclusão na segunda impugnação é contradição
. Ademais, nos termos do art. 374, III, do CPC, “Não dependem de prova os fatos [...] admitidos no processo como incontroversos”. 2-
Não se pode apresentar impugnação e, depois de resolvida, trazer a nova impugnação, com fatos e fundamentos que poderiam ter sido objeto da primeira, pois já ocorrida a preclusão
.
Deve ser aplicado o verbete do art. 507 e art. 233 do CPC/2015
. (TJMT - N.U 0013425-81.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Assim, não impugnando a preclusão aventada pelo Juízo
a quo
, bem como não demonstrando o direito aventado, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, afastando-se a medida liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024